Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728130-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DEMOSTHENES KRYONIDIS, BASILE DEMOSTHENES KRYONIDIS AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE MONTEIRO AMARAL, MIRILURDES FERNANDES MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DEMOSTHENES KRYONIDIS E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708361-79.2017.8.07.0007, indeferiu pedidos de realização de buscas no sistema SNIPER e de expedição de ofícios às empresas iFood, Uber Eats, e 99Food para informar se possuem cadastro ou movimentação de valores em nome dos executados. Em suas razões recursais, o agravante alega que o indeferimento das pesquisas, sob o argumento de que devem ser realizadas pelo credor, acarreta excessiva dificuldade ao exequente, e inclusive impossibilidade quanto ao último caso, pois as instituições particulares não fornecem dados de seus clientes a terceiros sem ordem judicial. Afirma que o art. 139, IV do Código de Processo Civil autoriza ao juiz a adoção de medidas executivas atípicas, e que o deferimento é necessário em razão dos princípios da celeridade processual, da razoável duração do processo, da efetividade e da cooperação. Relata que a página do CNJ informa que o sistema SNIPER encontra-se atualmente integrado ao TJFT, e que a jurisprudência do STJ entende que é desnecessário o esgotamento das diligências de busca de bens para autorizar a penhora on-line. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que promova buscas junto ao sistema SNIPER e determine a expedição de ofícios às empresas iFood, Uber Eats, e 99Food para que informe se possuem cadastro e ativos de titularidade dos agravados. Preparo devidamente recolhido nos IDs 48952393 e 48952395. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 152690665 na origem) tem o seguinte teor: Novamente a parte exequente acosta documentos aos autos em "sigilo", sem que a petição se enquadre nas hipóteses legais para a excepcionalidade da medida. Assim, remove-se o sigilo atribuído à petição de ID 157455441 e documentos que a instruem. A exequente requer a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Além disso, pretende que sejam realizadas buscas via INFOJUD para informações quanto às movimentações financeiras do devedor e acesso às últimas 06 declarações de imposto de renda deste e da pessoa jurídica Assados e Grelhados Vitrine, CNPJ 21.481.720-0001-96. Além disso, requerer a expedição de ofício ao IFOOD/UBER EATS para informações sobre as movimentações de valores em nome dos devedores, bem como informações acerca de possíveis movimentações financeiras da pessoa jurídica acima descrita e do devedor. As medidas solicitadas representam o acesso as movimentações financeiras do devedor e de parte estranha aos autos. Não se trata, portanto, de uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente, dado o contraponto da garantia constitucional do sigilo de dados, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e objeto de constante preocupação legislativa em decorrência da tutela da vida privada. Certo que a parte devedora não pode se valer de correspondente escudo para obstar de maneira pautada pela má-fé a tutela satisfativa buscada pela parte credora. Igualmente certo que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, comportando excepcional afastamento a luz de justificativa plausível e fundamentada de que a parte faz uso da proteção constitucional para ocultar eventual ilícito, criminal ou civil. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apreciando os interesses em conflito e mediante aplicação do principio da ponderação, já admitiu a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de fraude a execução(AGI 0718336-15.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJe 9/4/2019). Em casos tais, havendo indicativos de ilicitude civil, a exemplo da ocultação de ativos financeiros em prejuízo da parte credora, razoável se mostra repelir o direito a privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados para viabilizar o atendimento do credito do exequente. Contudo, na espécie, não restaram evidenciados indícios de ilícito civil, pautando-se o requerimento da exequente tão somente na suposição de que haveria indevida ocultação de valores, desprovida de qualquer demonstração de que o executado age de má-fé, no intuito de frustrar a satisfação da dívida. Certo que o inadimplemento prolongado, embora indesejável, não configura circunstancia apta a, só por si, autorizar o pedido de fornecimento de extratos bancários do executado, com quebra do sigilo bancário. Nessa linha de entendimento, confiram-se: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NAO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário e considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do debito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. SITUACOES EXCEPCIONAIS. OCULTACAO DE PATRIMONIO NAO EVIDENCIADA. DECISAO MANTIDA. 1. O direito fundamental ao sigilo dos dados bancários, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, não e absoluto e comporta excepcional afastamento a luz de justificativa constitucionalmente protegida, não estando limitada a apuração de ilícitos criminais, como ocorre na quebra de sigilo das comunicações telefônicas, entretanto, exige a presença de indícios de ilicitude civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1278128, 07218703020198070000, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020) Ademais, não verifico utilidade da referida medida para satisfação do credito perseguido, visto que a ordem de bloqueio via SISBAJUD ja abrangeu todos os valores existentes nas contas de titularidade do executado, não havendo justificativa para a verificação das movimentações anteriores de suas contas. E dizer, não se vislumbra, ao menos por ora, de que forma a quebra do sigilo bancário do executado para conhecimento da proveniência dos valores constantes da conta bancaria do devedor contribuiria para a satisfação da divida. Por essa razão, indefiro os pedidos de ID 157455441. Por fim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para cumprir os termos da decisão de ID 154246100, sob pena de indeferimento e suspensão dos autos, nos termos do artigo 921, III do CPC. Intime-se. O agravante pleiteia a reforma da decisão a fim de deferir as providências pleiteadas. Com razão. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessário deferir a realização da pesquisa pleiteada. Também é cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às empresas de delivery. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina tece esclarecimentos acerca do referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Com efeito, o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, em razão das claras dificuldades que credor encontra em verificar a existência de bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas de forma particular. Nesse contexto, é cediço que as empresas de delivery listadas pelo agravante disponibilizam plataformas de entregas on-line na qual há a intermediação para que empresas do ramo alimentício possam vender seus produtos. O pagamento do produto é realizado diretamente na plataforma on-line da empresa, portanto, é certo que os valores destinados à vendedora final passam pelos sistemas da empresa intermediadora. Nessa ordem de ideias, mostra-se possível a expedição de ofício às empresas de delivery para que prestem informações sobre a existência de cadastro de estabelecimento de titularidade dos executados na plataforma e sobre a existência de eventuais valores pendentes de recebimento por estes. Em sentido semelhante vem decidindo esta eg. Corte de Justiça, entendendo pela possibilidade de expedição de ofícios para verificação de ganhos dos devedores, de modo a embasar futuro pedido de penhora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS.EXPEDIÇÃO OFÍCIO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". 2. As ressalvas trazidas pelo dispositivo (§ 2o)dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. 3. As diligências possíveis para a localização de bens para a satisfação do crédito, ainda que parcial, foram esgotadas. Todas as pesquisas nos sistemas disponíveis apresentaram resultado negativo.Consequentemente, não há outro meio hábil para a análise de futuro pedido de penhora de percentual de salários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Decisão reformada para que seja deferida a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que informe sobre possível vínculo empregatício ou percepção de benefício pelo agravado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681127, 07421155720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. IFOOD. CABÍVEL. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes "outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)". 2.1. Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN as fintechs dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBAJUD. 3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às fintechs, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. Será admitida expedição de ofício à empresa Ifood para que preste informações sobre os ganhos que a empresa devedora aufere na referida plataforma, de forma a subsidiar eventual pedido de penhora de tal montante, alcançando o objetivo fim da execução, que é o pagamento da dívida, mostrando-se patente a utilidade da medida. 5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1719118, 07134040820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Assim, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, ante a possibilidade de suspensão ou extinção da execução caso não concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de julho de 2023 16:27:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador